Tribunal: TJMT
Processo: 1008473-35.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO. ZONA RURAL. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. DISTINÇÃO ENTRE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE VANDALISMO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. RECONHECIMENTO DAS INTERRUPÇÕES PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. SÚMULA 49/TR-TJMT. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 352565882 – reclamação nº 1008473-35.2024.8.11.0001 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, fixando o dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). 2- Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6º, VIII, do CDC. 2.1) Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 2.2) A distinção entre suspensão (ato deliberado da concessionária) e interrupção (evento não programado) é irrelevante para fins de responsabilidade civil. O que se discute não é a causa da interrupção, mas a demora excessiva no restabelecimento do serviço essencial. 2.3) As interrupções do serviço ocorreram entre os dias 28/12/2023 a 2/1/2024. A concessionária justifica que a demora no restabelecimento decorreu de vandalismo causado por terceiros. Contudo, o evento de vandalismo, mesmo se comprovado, configura fortuito interno, por integrar o risco inerente à atividade de distribuição de energia elétrica, não rompendo o nexo causal. Ainda que assim não fosse, a Recorrente não apresentou prova técnica idônea (boletim de ocorrência policial, laudo pericial, registro fotográfico com data e localização verificáveis) capaz de comprovar o vandalismo alegado, tampouco apresentou as gravações das chamadas telefônicas realizadas pelo consumidor, de posse exclusiva da concessionária, operando tal omissão em favor do consumidor. A própria Recorrente reconheceu a ocorrência de 5 (cinco) interrupções na região atendida pela rede entre 28/12/2023 e 31/12/2023, sem apresentar registro específico vinculado à UC do consumidor. Contraditoriamente, ao impugnar os protocolos do Requerente, apresentou telas sistêmicas relativas à UC diversa (UC 9239227), que tampouco corresponde àquela do consumidor (6/923922-9). 2.4) A demora sem justificativa no restabelecimento de serviço essencial, fora do prazo estabelecido no inciso I, do art. 362, da Res. 1.000/2021-ANEEL, configura falha na prestação do serviço e enseja do dever de indenizar a título de dano moral. 2.5) No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008473-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PEDRO DA GUIA GONCALVES - CPF: 362.973.721-87 (RECORRIDO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026